Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711734-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRISCILLA GOMES LACERDA APELADO: K &amp; V PARQUE DE DIVERSOES LTDA, RHAYNA PROFETA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA SOUZA CARNEIRO DE MENDONCA D E S P A C H O A embargante (PRISCILLA GOMES LACERDA) requer seja o presente recurso retirado da Pauta de Julgamento Virtual do dia 03/03/2021 e incluído na Pauta de Julgamento Presencial, excepcionalmente realizada por videoconferência (ID 22759337). Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, “não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, (...) os procedimentos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” O referido ato condiciona o exercício de tal faculdade apenas à prévia comunicação, nos seguintes termos: “§ 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. Por fim, consigno que o art. 110, II, do Regimento Interno desta Corte veda a realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração. Confira-se: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II. Embargos de declaração. Defiro a inclusão do processo em sessão por videoconferência. Entretanto, indefiro o pedido de realização de sustentação oral. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator